Tribunal: STF
Processo: RE 550629
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL.
   RE 586.068-RG/PR. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
   ESPECIAIS.
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      A repercussão geral reconhecida no RE
   586.068-RG/PR refere-se à inexigibilidade do título executivo
   judicial (art. 741, parágrafo único, do CPC) aplicada no âmbito
   dos juizados especiais.
3.      Agravo regimental improvido.